Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704026-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL NUNES DA FRANCA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perda Superveniente do Interesse Recursal – Recurso Prejudicado. Verifica-se que o diploma já foi expedido pela agravada em 10 de dezembro de 2024, conforme se denota no ID 69178804. Constata-se, portanto, a perda superveniente do interesse recursal, quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço, uma vez que a parte recorrente já obteve o provimento almejado. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Sem honorários. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator